Tribunal: TJPA
Processo: 0053584-63.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053584-63.2015.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, CARLOS WILIAM DAMASCENO TAVERNARD, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, DURVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO, FERNANDO CARVALHO PINHEIRO, GEOFORT FUNDACOES LTDA

APELADO: FERNANDO CARVALHO PINHEIRO, GEOFORT FUNDACOES LTDA, CARLOS WILIAM DAMASCENO TAVERNARD, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO, DURVAL PINHEIRO, FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO N° 0053584-63.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA 9.117

EMBARGANTES: GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, DURAVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO e FERNANDO CARVALHO PINHEIRO

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR OAB PA13570-A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I- Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.

II – Cumpre assinalar que "a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em outros processos etc)" - (EDcl no REsp n. 1.849.678/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292- QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

IV- No entanto, todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

V- EMBARGOS DESACOLHIDOS, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0053584-63.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA 9.117

EMBARGANTES: GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, DURAVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO e FERNANDO CARVALHO PINHEIRO

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR OAB PA13570-A

Relatório

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, DURVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO,

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO e FERNANDO CARVALHO PINHEIRO
em sede de apelação, na qual contende com
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
, onde se julgou procedente o recurso de apelação deste e improcedente o recurso adesivo daqueles.

A decisão embargada foi assim ementada:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA.AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. PREVENÇÃO DA RELATORIA POR SUCESSÃO NATURAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE APENATE PELO JUÍZO PRIMEVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA PELOS APELADOS. APELAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO
.

1.
A prevenção da Relatora deu-se por sucessão natural, julgamento de matéria já ocorrido.

2.
Nos termos do arts. 489, § 1º do CPC e 93, IX, da CF/88 a ausência de demonstração dos fundamentos aos quais levaram o julgador a formar seu convencimento importa em nulidade da decisão.

3.
Os laudos periciais homologados sem qualquer juízo de valor ou análise das razões do apelante demonstram a evidente ausência de fundamentação da decisão, a ensejar, por via de consequência, a sua nulidade.

4.
Instrução probatória suficiente a permitir a aplicação da teoria da causa madura, inteligência do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

5.
Confissão dos Apelados quanto à inadimplência dos valores devidos a título de apuração de haveres do Apelante.

6.
Fixação de indenização por danos materiais conforme previsto em contrato de dissolução parcial assinado pelas partes, devendo o apelante devolver a posse do imóvel Manaus/AM tão logo seja indenizado, nos termos do voto da Relatora.

7.
Lucros cessantes caracterizados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

8.
Danos morais não caracterizados.

9.
Preliminar de apelação julgada procedente para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, aplicando a teoria da causa madura, para julgar a apelação parcialmente procedente e o recurso adesivo totalmente improcedente.

10.
Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação na ação principal e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, nos termos do art. 85 do CPC.

O embargante suscita que o acórdão embargado padeceria de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais em diversos pontos, dentre os quais: prevenção, ausência julgamento de preliminares, perda de objeto do recurso, aplica de
bis in idem
, erro de cálculo, indenização por posse do imóvel de Manaus, valor do edifício sede, reparação de bens entregues incompletos, responsabilidade de retirada de máquinas, aluguel de espaço de máquinas, erro de fato, decisão
ultrapetita
e falta de fundamentação.

Em contrarrazões (id 18761975), o Embargado pugna pela manutenção do acórdão e pela condenação dos Embargantes por litigância de má-fé e por oposição de embargos meramente protelatórios.

São os termos. Decido.

VOTO

APELAÇÃO N° 0053584-63.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA 9.117

EMBARGANTES: GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, DURAVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO e FERNANDO CARVALHO PINHEIRO

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR OAB PA13570-A

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O recurso não merece prosperar, eis que se trata de mero inconformismo do Embargante, que busca o rejulgamento do feito na indevida via dos Embargos de Declaração.

A decisão recorrida deu provimento à na demanda, anulando a sentença por falta de fundamentação e, no mérito, aplicando a teoria da causa madura, deu provimento ao pleito do Apelante/Embargado, além de ter improvido o recurso adesivo do Embargante, condenando-o a indenizar aquele em razão de danos materiais e lucros cessantes, estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Como se pode observar, o acórdão fora fundamentado em todos os seus tópicos. Contudo, em razão do caráter de integralização do recurso em tela, passa-se a analisar as alegações do Embargante.

Primeiramente, é importante observar que os Embargos de Declaração possuem função própria dentro do processo, sendo destinado somente para sanar omissões, contradições, obscuridades e eventuais erros materiais. Sobre tal viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.

2. Cumpre assinalar que "a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em outros processos etc)" - (EDcl no REsp n. 1.849.678/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento da matéria não suscitada nas razões do recurso especial, constituindo indevida inovação recursal.

4. Conforme entendimento desta Corte Superior, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (REsp n. 1.953.212/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para, de ofício, sanar erro material.”(grifou-se)

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 805.152/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO (LEASING). SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LC 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO SOBRE O CONCEITO DE LEASING. CONTRATO COMPLEXO. PREDOMÍNIO DO ASPECTO DO FINANCIAMENTO. ACÓRDÃO LONGAMENTE FUNDAMENTADO E QUE RETRATA FIELMENTE A DECISÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA TERRITORIALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVOS REGIMENTAIS JULGADOS PREJUDICADOS.

1. É da mais respeitável tradição dos estudos de processo que o recurso de Embargos de Declaração, desafiado contra decisão judicial monocrática ou colegiada, se subordina, invencivelmente, à presença de pelo menos um destes requisitos: (a) obscuridade, (b) contradição ou (c) omissão, querendo isso dizer que, se a decisão embargada não contiver uma dessas falhas, o recurso não deve ser conhecido e, se conhecido, deve ser desprovido.

2. Verifica-se que, neste caso, sob a denominação de obscuridade, omissão ou contradição, o embargante busca, com sua argumentação, a modificação do julgado
, para que sejam acolhidas suas teses quanto à competência para a cobrança do ISS sobre operações de leasing.

3. Descabem Embargos de Declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado
; ademais, constata-se que o aresto do STF efetivamente afirmou que no leasing financeiro prepondera o caráter de financiamento, como consta da ementa do voto do eminente Relator, Ministro EROS GRAU, que consignou que no arrendamento mercantil (arrendamento mercantil financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do arrendamento mercantil financeiro e do lease-back (RE 547.245/RS).

4. O aresto embargado encontra-se longamente motivado, apenas a conclusão alcançada não atende aos interesses da Municipalidade recorrente, fato que não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou mesmo ausência de fundamentação capaz de conduzir a alteração do seu resultado.

5. Inexiste erro de fato na assertiva de que as empresas de leasing teriam sedes em grandes centros. Ficou claro no aresto embargado, no concernente à interpretação do art. 12 do DL 406/68, que o mandamento legal leva à conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, fato que significaria verdadeira quebra do princípio da legalidade e, pior ainda, o emprego da tributação com finalidade sancionadora.

6. Afasta-se a alegada ofensa aos princípios da separação dos poderes, da territorialidade, da segurança jurídica e da legalidade.

A Seção não criou qualquer norma legal adicional; ao contrário, limitou-se a esclarecer o teor de norma infralegal para solucionar a controvérsia em torno da competência para a cobrança do ISS das empresas operadoras de leasing financeiro.

7. O fato gerador da operação de arrendamento mercantil, consoante conclusão da Primeira Seção, ocorre no local do estabelecimento prestador do serviço, predominando, para caracterizá-lo, na hipótese de leasing financeiro, o financiamento, ou empréstimo de capital, conforme definido pelo STF.

8. Inviável o pedido de modulação dos efeitos, com o escopo de dar eficácia apenas prospectiva ao julgado. No caso, foi feita exegese de norma do revogado DL 406/68, exatamente para solucionar contendas relativas a fatos geradores ocorridos durante a sua vigência;

assim, não merece acolhida a pretensão de que o acórdão tenha validade somente a partir do momento de sua publicação, o que seria o mesmo que tornar inócuo e sem presteza alguma o julgamento realizado.

9. O caso dos autos diz respeito à cobrança oriunda de arbitramento realizado pelo Fisco Municipal, na forma do art. 148 do CTN; por isso, questões envolvendo hipóteses de lançamento por homologação, tema não abarcado pela decisão que submeteu a presente controvérsia ao rito do art. 543-C do CPC, deverão ser travadas oportunamente e ulteriormente apreciadas e decididas, em feitos regulares.

10. Embargos Declaratórios rejeitados. Revogação da liminar concedida para o fim de sustar providências judiciais amparadas no acórdão embargado. Prejudicados os Agravos Regimentais interpostos pela POTENZA LEASING e ABEL contra a referida medida liminar.” (grifou-se)

(EDcl no REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
.

1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. No caso, sobre o Tema 1.046 do STF, não houve alusão expressa à controvérsia por duas razões: porque ela não compunha os fundamentos recursais (o recurso propriamente dito) e, principalmente, porque não abarca a matéria especificamente examinada no recurso representativo de controvérsia aqui analisado, já que a (supracitada) discussão avaliada pelo Supremo dirimiu, "à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista", celeuma que não guarda relação com a que foi tratada no STJ (esta última relacionada com o campo dos contratos e obrigações civis).

3. Hipótese em que as demais omissões mencionadas pela parte consistem, na verdade, no interesse de rediscutir pontos que foram expressamente debatidos na decisão recorrida, pretensão incompatível com os aclaratórios.

4. Não se pode falar em contradição interna entre os fundamentos do voto e a redação da tese jurídica quando esta (a tese) espelha exatamente a ideia que constava naqueles (os fundamentos).

5. No caso, a fundamentação do voto foi no sentido de que a expressão "ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações" não tornaria prescindível a autorização dos substituídos, mesma ideia refletida no item "b" da tese jurídica, segundo a qual, "para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário", tratando-se, pois, de proposições seguramente conciliáveis.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (grifou-se)

(EDcl no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Como se observa, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça indica que a contradição impugnável via Embargos de Declaração é a interna, decorrente de dissonância entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, e não a contradição jurídico-hermenêutica entre o acórdão e as teses veiculadas na pretensão recursal.

Por outro lado, imprescindível também é apontar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 339 de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Portanto, as decisões não possuem obrigação de analisar pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas, desde que esteja devidamente fundamentado, tudo calcado no princípio do convencimento motivado.

Feitas as pontuações prévias, vejamos os tópicos trazidos em sede dos Aclaratórios.

DA PREVENÇÃO.

O Embargante alega que haveria contradição e erro material quando do não acolhimento da prevenção alegada. Contudo, o acórdão embargado foi claro:

Assim, o primeiro recurso recebido pelo Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário, foi distribuído e teve homologada desistência ainda sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre prevenção em caso de distribuição.

Após o ocorrido, o Nobre Desembargador José Maria Teixeira do Rosário passou a integrar a 1ª Turma de Direito Público a partir de 19 de dezembro de 2016, conforme Portaria nº 5890/2016 do TJ/PA e posteriormente passando a integrar a 2ª Turma de Direito Público a partir de 11 de janeiro de 2017, conforme Portaria nº 0142/2017-GP, onde permanece atualmente. Tudo como foi certificado nos autos.

Nesse ínterim, em 27/01/2016, já sob a ÉGIDE do NOVO CPC de 2015, houve a interposição do segundo Agravo de Instrumento sob o nº 0001168- 17.2016.8.14.0000, cuja relatora competente e sorteada foi a Desembargadora Celia Regina, que na época julgou o efeito suspensivo ao agravo e EXPRESSAMENTE negou a prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, conforme decisão do sistema LIBRA em 28/11/2016, já sob a vigência do CPC de 2015, decisão esta também transitada em julgado, conforme certidão dos autos de Id. 17233222.

(...)

A decisão fundamentada da antiga Relatora Desa. Celia Regina Pinheiro, aplicou corretamente as regras processuais da época, quais sejam as regras de prevenção previstas tanto no CPC quanto no Regimento Interno. Quando da distribuição do novo Agravo não se aplicavam as normas de prevenção ao referido desembargador, tendo sido corretamente distribuído a Desa. Celia Regina Pinheiro, que se julgou competente na época, transitado em julgado a referida decisão.

Ocorre que, a então Desembargadora passou a compor a 1ª Turma de Direito Público, tendo sido determinado por meio de despacho no segundo agravo de instrumento a livre redistribuição do feito por sorteio, tendo sido sorteada esta Relatora que atua no feito desde 2017, já tendo julgado outros processos relativos as partes sem qualquer oposição ou dúvida até a presente data.

Isto tudo foi certificado pela secretaria da UPJ, conforme o seguinte teor:

(...)

Frise-se novamente que desde 2017 esta Relatora encontra-se apreciando e julgando os recursos provenientes deste feito e agora a presente Apelação, sendo assim, somente por ocasião do julgamento da Apelação que tal argumentação é levantada em petição autônoma.

Nesse sentido, conclui-se que a distribuição do segundo Agravo de Instrumento (nº 0001168-17.2016.8.14.0000) se deu à desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que ratificou sua competência. Ocorre que a referida desembargadora passou a compor a 1ª Turma de Direito Público, de tal forma que o agravo de instrumento em questão passou à minha relatoria, como sucessora do acervo em questão, inclusive a presente Apelação.

Portanto, não há que se falar em incompetência deste juízo.”

Como se observa, não há contradição ou erro material, estando a fundamentação e conclusão acima apresentadas em total concordância, além de corroborada pelas certidões emitidas e juntadas aos autos, cujas indicações estão lastreadas nos ID’s indicados.

Portanto, estando devidamente fundamento e lastreado no próprio acervo probatório do feito, não se verifica qualquer vício no presente tópico, restando caracterizada tão somente o inconformismo do Embargante.

DAS DEMAIS PRELIMINARES

O recurso prossegue levantando a tese de omissão das “demais preliminares” e separado, contudo, em suas razões, aponta somente a ausência de apreciação da preliminar de nulidade de sentença. Sem razão o Embargante.

A nulidade de sentença fora apreciada junto com o mérito, justamente por ser com ele compatível, nos termos do próprio CPC, senão vejamos:

“Art. 939. Se a preliminar for rejeitada
ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal
, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.” (grifou-se)

Importante observar que a matéria foi devidamente analisada e debatida por todos os desembargadores, não havendo qualquer omissão quanto ao ponto em tela.

Ademais, nota-se que o julgamento do acórdão se deu à unanimidade, afastando qualquer tipo de nulidade alegável, na medida em que não houve diminuição do espectro do julgamento. Vejamos:

“5) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA:

Requereu ao Apelante, Sr. Fernando Navarro “a declaração de nulidade da sentença por falta de fundamentação, seja por não haver qualquer elemento conectivo entre os elementos da sentença, seja por não ter apreciado NENHUMA DAS PRETENSÕES DO APELANTE, terceirizando todo o exercício da competência jurisdicional a perito inepto e tendencioso; requer-se, nesta hipótese, o julgamento do processo no estado em que se encontra, com base na teoria da causa madura, condenando os Apelados a pagarem o que ainda devem, em valores a serem verificados em sede de liquidação de sentença”

A ausência de fundamento reside na premissa de que o Juízo de piso não teria estabelecido a dialeticidade necessária e adequada no presente feito, tendo sua atuação se resumido a transcrever trechos do laudo pericial, sem confrontá-lo com os posicionamentos contrários e sem estabelecer o nexo causal entre o efetivo debate processual e o dispositivo de sentença.

De fato, nota-se que o julgador se limitou a homologar a perícia judicial e transcrever trechos os esclarecimentos do perito, não traçando análise quanto às alegações formuladas por ambas as partes. Assim, vislumbra-se, de fato, ausência de fundamentação na sentença recorrida, pelo que deve ser anulada. Assim é o entendimento pacificado deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Como se observa, além da ausência de fundamentação, o juízo de piso limitou-se a homologar o laudo pericial e a transcrever pequenos trechos dos esclarecimentos do perito, sem realizar o cotejo entre a fundamentação e a conclusão da sentença, ferindo completamente o princípio da dialeticidade. Vejamos o seguinte excerto da sentença (id 15229504):

(...)

Não há fundamentação na sentença de piso que justifique a aplicação do Laudo Pericial a despeito da existência de cláusulas contratuais claras e objetivas, ou seja, de desconsideração do que se encontrava previsto em contrato para realização de uma nova analise contábil e uma nova formula de divisão entre as partes, padecendo a decisão objeto desta Apelação de fundamentação clara sobre os motivos do desprezo ao Contrato de Dissolução Societária, que foi assinado por todas as partes envolvidas, ou mesmo o porquê do magistrado não ter declarado invalida as referidas cláusulas contratuais e obrigacionais, para considerar somente a perícia como meio de prova. O magistrado ao deslocar a força probante à Perícia deveria fundamentar o motivo da não aplicação ou correta aplicação das cláusulas contratuais, eis que não é dado ao perito a referida incumbência e nem ao magistrado desprezar o acordo entre as partes sem a devida e correta fundamentação.

Certamente, a fundamentação rasa apresentada pela sentença apelada impinge, inclusive, dificuldades no próprio entendimento do feito, principalmente ao não justificar a não aplicação das cláusulas previamente acertadas entre as partes, sem qualquer menção ou fundamento de tal negativa.

Assim, cabe ao Tribunal julgar corretamente a matéria impugnada em sede de Apelação, nos exatos termos do que prevê o art. 1013 do CPC :

(...)

Assim, conheço e dou provimento a Apelação para declarar a nulidade da sentença, aplicando-se, contudo, a teoria da causa madura no presente feito na forma do Art. 1.013, § 3, IV do CPC, uma vez que apresenta robustez probatória desenvolvida em quase uma década de existência, houve contestação, replica, audiências e toda a instrução probatória necessária para tal. Além disso as partes estipularam claramente as obrigações contratuais em extenso instrumento de Dissolução Societária, cabendo somente ao magistrado a correta interpretação do referido texto com os documentos correlacionados, que revelam ou não o cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo de eventuais liquidações posteriores a decisão de mérito.
Dessa forma, após declarar a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação jurídica, passo a apreciar o mérito, iniciando pelos pontos nodais do processo para fins de apreciar os valores e indenizações devidas ao Apelante
.”

Nesse sentido, o acórdão foi explícito quanto à apreciação da preliminar, bem como passou a analisar o mérito por meio de aplicação da teoria da causa madura, ambos entendimentos seguidos à unanimidade pela turma julgadora, não havendo eu se falar em quaisquer vícios.

DO AGRAVO INTERNO

O Embargante sustenta omissão quanto ao julgamento da “preliminar denominada Do Agravo Interno”. Trata-se de claro tópico insubsistente, na medida em que o julgamento do agravo interno foi explicitamente julgado prejudicado ante o julgamento integral de mérito da apelação, senão vejamos:

“DAS PRELIMINARES:

1) DO AGRAVO INTERNO (id. 16158727) SOBRE O EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO e (Id. 18010180) SOBRE O BLOQUEIO DO IMÓVEL

Considerando o julgamento de Mérito, entendo por prejudicado a apreciação do Agravo Interno acerca do recebimento do efeito suspensivo da Apelação. Da mesma forma julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 18010180 que versa sobre os efeitos do efeito suspensivo para fins de manutenção do bloqueio do imóvel.

Isso porque ao receber a Apelação esta Relatora deferiu o efeito suspensivo ativo à mesma, como requerido pelo Apelante bloqueando o imóvel objeto desta ação, enquanto que o juízo de piso ao revogar a liminar o fez porque julgou improcedente a Ação desbloqueando o mesmo imóvel, assim, eventual manutenção dos efeitos da sentença ou de sua reforma acabarão por reestabelecer ou não tutelas e suspensões processuais, tudo a depender do mérito a ser apreciado por esta Turma. O processo de 0501631-66.2016.814.0301, que ainda tramita em primeiro grau de instância, perante o juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de BelémPA, depende da solução desta Apelação.

Explico, todavia, que deferi o efeito suspensivo à Apelação, antes do magistrado tomar a decisão de desbloqueio do imóvel objeto desta apelação e que se encontra correlacionado em feito que deveria aguardar a decisão final desta apelação. Assim justificou-se a medida na época.

De qualquer forma os efeitos e suas manutenções irão depender do mérito da demanda, na forma do Art. na forma do art. 1.013 § 5º do CPC. Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 16158727 e de 18010180.”

Como se observa, o agravo interno restou prejudicado no presente feito, o que foi debatido pelos julgadores e acolhido à unanimidade, configurando mero inconformismo do Embargante.

DA PERÍCIA

O Embargante pugna pelo rejulgamento do feito, para que o pedido de nulidade de perícia seja analisado como preliminar por ser “evidente que a característica de tal pedido pode ser prejudicial de mérito”. Aponta que haveria omissão no ponto em questão.

Despiciendo entrar na seara da diferenciação de preliminar e prejudicial de mérito. Contudo, a análise probatória dá-se no mérito das questões. E, da análise da condução probatória pelo dito
expert
, notou-se completa incongruência entre o acervo probatório e os trabalhos apresentados. Nesse sentido, o acórdão assim pontuou:

4) DA PERÍCIA JUDICIAL:

Necessário que seja averiguado desde logo a possibilidade de aproveitamento ou não do Laudo Pericial, considerando que o juiz é o destinatário final da prova.

Na Apelação houve o seguinte requerimento: “A declaração de nulidade da perícia, com a consequente devolução dos honorários periciais e notificação tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para averiguação da conduta do perito, bem como do Ministério Público para apuração de eventual configuração de crime plasmado no art. ao 342 do Código Penal; que, em razão disso, a apuração dos valores devidos ao Apelante seja verificada em sede de liquidação de sentença”.

É importante ressaltar que a presente controvérsia não diz respeito à existência ou validade do contrato de dissolução parcial de sociedade, mas sim à avaliação do cumprimento ou não cumprimento das obrigações estabelecidas no referido contrato, bem como se os respectivos pagamentos foram realizados de acordo com o acordado entre as partes.

Em nenhum momento, qualquer uma das partes questionou a validade ou a eficácia das cláusulas contratuais que se submeteram, entretanto, o verificou-se que o Laudo Pericial passou ao largo disso, refazendo a forma de divisão entre as partes, imputando ao Apelante valores que este não recebeu, tanto é que os próprios Apelantes sempre narraram que ainda existiam bens a serem entregues e que o Apelante não os queria receber.

A nomeação de um perito teve portanto como objetivo apurar especificamente se as obrigações estipuladas no contrato foram ou não cumpridas, entretanto, o que se verificou foi que
o perito passou a utilizar-se de método diverso de liquidação, não previsto entre as partes ou na dissolução, renovando o método de dissolução com novos ativos e passivos, não realizando diversas avaliações de bens entregues incompletos, interpretando cláusulas contratuais e desconsiderando documentos e provas claras nos autos para fins de comprovação das obrigações lá assumidas, fugindo assim completamente de seu mister.

Este esclarecimento é necessário, pois restou claro que o perito extrapolou o escopo de seu trabalho ao adentrar no mérito da forma de dissolução entre as partes, chegando a conclusões que ultrapassam o âmbito de sua nomeação.
Em alguns momentos, o perito apresentou entendimentos divergentes em relação às provas documentais expressas, constantes nos autos e até em relação a decisões judiciais proferidas no curso do processo, desprezando o Contrato de Dissolução firmado e realizando novo método de dissolução (extracontrato) ou até mesmo realizando interpretações jurídicas inadequadas
. Nesta senda, o presente juízo, na qualidade de destinatário da prova, não aproveitará o Laudo Pericial, mas sim avaliará e comparará as demais provas apresentadas pelas partes, incluindo os laudos dos assistentes técnicos.

O processo possuiu toda a instrução processual adequada e a nulidade do Laudo Pericial, não prejudica a em nada análise do mérito. Primeiramente, vejamos alguns pontos que fulminam o laudo pericial de lisura.

(...)

Conforme já mencionado, a análise preliminar do laudo pericial indica que o perito emitiu opiniões pessoais que não são condizentes com seu papel, indo de encontro ao disposto no artigo 473, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que proíbe os peritos de emitirem opiniões pessoais. É responsabilidade do juízo a análise do nexo causal e a valoração das provas, incluindo o laudo pericial. Conforme jurisprudência consolidada:

(...)

Tal valoração de prova é também vital ao julgamento do feito, eis que as partes produziram diversas outras provas, devendo o magistrado cotejar os elementos probatórios existentes. Assim, não há necessidade de produção de outro laudo pericial, enquanto as provas que estão contidas nos autos, são suficientes para o convencimento do juízo, e assim, pelo dispositivo legal do art. 371 também do Código de Processo Civil que assim prevê:

(...)

Com efeito, observa-se que o Sr. Perito extrapolou o objeto da perícia designada ao emitir uma opinião sobre uma nova forma de divisão dos ativos, o que, de fato, não estava dentro do escopo do seu encargo pericial. É importante esclarecer que a perícia tinha como objetivo exclusivo verificar se as obrigações estipuladas no contrato foram devidamente cumpridas, sem adentrar na análise contábil detalhada ou na correção do método contábil empregado. Nesse ponto perito ultrapassou novamente seu mister.

(...)

Assim, entendo, nos moldes do art. 465, §5º, do CPC, que o Laudo Pericial, mesmo após quesitos complementares, manifestação das partes e esclarecimentos do Perito, ultrapassou seu labor ao emitir opiniões conclusivas para mais do que lhe foi atribuído e em discordância com as provas dos autos. Assim, dou provimento ao pedido do Apelante e NÃO ACOLHO o Laudo Pericial elaborado pelo Perito, declarando sua nulidade e proferindo decisão de mérito considerando as provas existentes nos autos, prosseguindo no julgamento do feito, desconsiderando o laudo pericial.” (grifos no original)

Como se observa, a própria produção probatória conduziu ao não acolhimento da perícia realizada, bem como declarando, no mérito, sua nulidade. Não se verifica,
in casu
, qualquer omissão no tema em apreço, uma vez que analisado até mesmo pormenorizadamente.

DA ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO

O Embargante sustenta haver obscuridade, omissão e contradição em razão de decisão exarada em relação aos autos de nº 0501631-66.2016.814.0301. No caso em tela, alega-se que a decisão nos presentes auto teria influenciado na suspensão de feito conexo a este, mas que ainda corria em primeiro grau.

Ocorre que a concessão do pedido de suspensão foi incidental e instrumental ao presente feito, na medida em que manteve o bloqueio de imóvel cuja propriedade e direito de indenização decorrente se analisa dentro dos presentes autos.

A manutenção do bloqueio do imóvel é imprescindível para viabilizar a própria exequibilidade das decisões tomadas no presente feito.

Por fim, não há que se falar em vícios, uma vez que a alegação em tela era, em verdade, mérito do Agravo Interno cujo objeto se perdeu e que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:

“Jurisprudência em Teses – Edição nº 191 – Embargos de Declaração III”, que assim dispõe: “A ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a autorizar a oposição de embargos de declaração.”

Não prospera, portanto, a alegação do Embargante.

DA ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM

Sustenta o embargante que haveria
bis in idem
em relação ao seu débito perante o Embargado, caracterizando contradição. Alega que, em sua interpretação, o valor em abstrato de seus débitos seria menor.

Ocorre que tal circunstância não conduz à existência de contradição interna, mas somente de divergência interpretativa contratual. Nesse sentido, não se vislumbra nenhum vício no presente acórdão.

Contudo, ainda que assim não fosse, é importante ressaltar que a presente divergência não traz nenhum benefício processual ou material ao Embargante, na medida em que o dispositivo do acórdão embargado não condenou o Embargante indenizar com base no cálculo abstrato em discussão, senão vejamos:

“1. Em indenizar o Apelante no valor referente ao imóvel de Manaus no importe de R$1.650.000,00 (hum milhão e seiscentos e cinquenta mil) que sequer pertencia a Apelada, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados; assim que recebido o valor da indenização, deverá o Apelante restituir a posse aos Apelados, nos termos do voto;

2. Em indenizar o Apelante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do imóvel SEDE, avaliado em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados;

3. Em indenizar o Apelante por todos os bens que não foram entregues corretamente, por liquidação de sentença, arbitrando-se devido o valor de cada bem não entregue ao Apelante, tendo como critério de abatimento e cumprimento de obrigação a prova de recibo nos autos, atualizando-se se o valor do bem não entregue devidamente atualizado até a data de pagamento, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados. Julgo igualmente procedente o pedido em Lucros Cessantes alegados pelo Apelante, devendo ser apurado em liquidação de sentença conforme esta decisão, no tópico específico, confirme requerido na inicial.

4. Restituição de R$1.090.781,12 (um milhão, noventa mil, setecentos e oitenta e um reais, doze centavos) referente aos custos arcados pelo Apelante no reparo, compra de equipamentos, custos necessários para o funcionamento dos bens que deveriam ser entregues em condições de uso pelos Apelados, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados;

5. Ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 17º, pela existência de responsabilidade dos requeridos pela mora injustificada na entrega dos bens, não entrega, não pagamento de valores que eram de sua responsabilidade receber e pagar, devendo a multa prevista contratualmente ser aplicada em desfavor dos requeridos a partir de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, até a citação dos Apelados, totalizando em multa a ser paga ao Autor com limitação de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6. Indenização por danos morais não configurada;

7. Reestabeleço, na forma do art. 1.013 § 5º do CPC a Tutela antecipada de Bloqueio sobre o imóvel da sede da Empresa Geofort, até que ocorra a correta partilha dos bens e pagamentos em prol do sócio Retirante.”

Nesse sentido, vê-se que a condenação do Embargante sequer abarcou os pontos veiculados no dispositivo.

DOS RECEBÍVEIS

Alega o Embargante haver omissão quanto eventuais descontos nos recebíveis do Embargado. Contudo, vejamos o que o acórdão embargado consignou:

“8) DOS RECEBÍVEIS:

O objetivo do Apelante era cobrar as cláusulas e obrigações contratuais, verificando se estas foram cumpridas e assim estabelecer o saldo em favou ou não do sócio retirante.

A cláusula 14ª do contrato assim dispõe: “Clausula 14 :As retenções existentes e oriundas da ISOLUX e linhas de Macapá e Xingu, no montante de R$ 9.225.848,49 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos),
quando recebidas serão destinadas exclusivamente ao pagamento do FINAMEs, FINIMP e LEASING, de responsabilidade da empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, pendente em diversos bancos
”.

A interpretação fidedigna da cláusula é clara, qual seja, destinar os recebíveis da empresa ISOLUX que na época somava a quantia de R$9.225.848, 49 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), ao pagamento do FINAMES, FINIP e LEASING de responsabilidade da empresa GEOFORT por força do contrato.

A despeito disso, o sr. Perito interpretou a cláusula de forma diametralmente transversal a sua intepretação literal, de modo a dar um outro entendimento a cláusula como se não houvesse destinação exclusiva dos recebíveis da ISOLUX aos pagamentos supracitados,
mas sim que os recebíveis seriam destinados à empresa GEOFORT e incluídos em seu balanço na forma de adiantamentos
. Ao fazer isso, considerou que o Apelante recebeu proporcionalmente por esses valores e deduziu de seus créditos, pois eles foram usados para pagamento. O contrato havia separado tais recebíveis para pagamento exclusivo dos débitos da empresa. Nesse momento o Perito inovou na forma de partilha, desconsiderando o que foi pactuado entre as partes, o que também não era objeto de sua perícia e fulminou com os créditos do Apelante.

Ao ignorar o contrato procedeu com desconto na apuração dos haveres dos valores devidos ao Apelante, diminuindo forçadamente os valores devidos. Ocorre que pela clausula contratual, os recebíveis da empresa ISOLUX
foram destacados contratualmente e possuíam destinação específica para quitação de dívidas (conforme cláusula 14ª do contrato de dissolução), ou seja, as partes destinaram claramente os valores dos recebíveis para os débitos.

Assim, tais recebíveis não restavam incorporados aos direitos do Apelante, na medida em que serviam apenas para amortização de passivo e para fins de cálculo do próprio patrimônio líquido da sociedade a ser divido entre os sócios.

Contudo, o Sr. Perito incluiu tais recebíveis como adiantamentos da apelada GEOFORT para pagamento de dívidas, tendo efetuado inexplicável desconto dos haveres do Apelante. O perito incluiu os recebíveis destinados aos pagamentos como se o Apelante houvesse recebido por eles.
Ou seja, é como se os recebíveis da ISOLUX houvessem saído, em verdade, do patrimônio da GEOFORT, conclusão totalmente inaceitável. Os recebíveis vieram da ISOLUX para pagamento de débitos e não vieram na GEOFORT para fins de acerto de contas e diminuição do ativo do Apelante. Essa foi a forma que o Perito usou para mudar a forma de divisão entre as partes, alterar o que o próprio contrato previu como direitos e deveres, prejudicando o assim Apelante e diminuindo seu patrimônio final.

Ademais, em que pese o valor em face dos recebíveis, consta nos autos que a Apelada GEOFORT ainda realizou acordo unilateral e recebeu apenas a quantia de R$ 8.508.621,14 (oito milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e vinte e um reais, catorze centavos), notadamente valor abaixo do devido, comprometendo o próprio pagamento de suas dívidas.

Nota-se, assim, que houve deliberada redução dos recebíveis por parte da Apelada, o que não pode ser repassado ao Apelante porque foi a própria Apelada que deu desconto em recebíveis que seriam utilizados para pagamento de seus débitos. Em que pese o acima pontuado, o Sr. Perito considerou que os recebíveis da ISOLUX deveriam ser computados para fim de abate dos valores a serem destinados com o Apelante, o que não condiz com a realidade e representam verdadeira aventura hermenêutica do “expert”, sem qualquer previsão contratual e estipulando uma nova forma de liquidação do contrato.

Portanto, considerando as provas dos autos que havia valores suficientes para cumprir as obrigações por parte dos Apelados e que estes não destinaram esses valores de forma adequada, não se pode atribuir qualquer responsabilidade ao Apelante por qualquer resíduo de pagamento relacionado aos financiamentos constantes do Contrato de Dissolução e seus anexos, seja porque os recebíveis discriminados serviam justamente para fazer frente a tais passivos, seja porque o Apelado não pode se beneficiar da própria torpeza (reduzir seus recebíveis unilateralmente e depois cobrar o desfalque do Apelante).

Nesse tópico, por sugestão do Desembargador Amílcar Guimarães, fica ressalvado que as obrigações perante terceiros não se aplicam o caso, restando somente as obrigações entre sócios, ou seja, a responsabilidade pelos valores em abertos permanecem que eventualmente o Apelante tenha que arcar perante terceiros, devem ser arcadas pelos Apelados ao Apelante quando cobradas e comprovadas pelo Apelante.

Da mesma forma não se pode considerar que o Apelante tenha recebido o valor de R$9.225.848, 49 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), para fins de dedução de seus valores, pois o referido valor em nenhum momento ingressou em seu poder.

Assim, da mesma forma, devem ser excluídos do cálculo de haveres do Apelante eventuais diferenças recebidas a menor da empresa ISOLUX, bem como os recebíveis não devem ser contabilizados como adiantamentos realizados pela Apelada GEOFORT, não havendo assim saldo devedor do Apelante perante os Apelados, permanecendo indene as obrigações de repasse dos bens móveis e imóveis listados na inicial.”
(grifos no original)

Como se observa, não há que se falar em omissão quanto a eventuais descontos, na medida em que restou provado nos autos que o Embargante aceitou receber valores a menor, o que acabou por inflar artificialmente seu passivo, o que não pode ser arcado pelo Embargado.

Ademais, restou claro que os recebíveis da ISOLUX não se confundem com o passivo da Embargante: “
Ou seja, é como se os recebíveis da ISOLUX houvessem saído, em verdade, do patrimônio da GEOFORT, conclusão totalmente inaceitável. Os recebíveis vieram da ISOLUX para pagamento de débitos e não vieram na GEOFORT para fins de acerto de contas e diminuição do ativo do Apelante” e
“
Da mesma forma não se pode considerar que o Apelante tenha re-cebido o valor de R$9.225.848, 49 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove cen-tavos), para fins de dedução de seus valores, pois o referido valor em nenhum momento ingressou em seu poder
.”

Por fim, salienta-se que os valores dos recebíveis deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos já fixados.

Já em relação ao maquinário, o acórdão também abordou explicitamente:

“
As partes fixaram de forma muito objetiva as obrigações, estabelecendo todos os móveis e recebíveis, bastando para tal a verificação dos recibos de entrega de bens para averiguação do cumprimento ou não das obrigações.

Na Dissolução, dentre diversas obrigações, ficou estabelecido que a partilha seria realizada de acordo com o contrato social integralizado pelas partes, e no inventário firmado naquela época, ficou declarado contratualmente, especialmente na Cláusula 3ª, que todos os bens pertencentes à sociedade seriam partilhados entre eles.

Essa Cláusula abrange diversos tipos de bens, incluindo aqueles livres de quaisquer impedimentos, bens imóveis impedidos, máquinas, equipamentos, imóveis, bem como os Anexos 1 (com 11 tabelas detalhando a relação de bens com quantidades, valores e divisão entre as partes), 2 (com a relação de faturamento e notas emitidas cujos créditos ainda não foram recebidos), 3 (com a relação de retenções contratuais de obras concluídas e/ou em andamento) e 4 (com a relação de contratos de endividamento indicando o número de parcelas faltantes e os valores em aberto).
Todos esses anexos foram rubricados por todas as partes envolvidas.

O Apelante alega que os bens descritos nessa Cláusula, nas tabelas e nos Anexos, que deveriam ter sido entregues a ele, não foram devidamente repassados, e que, em relação aos bens entregues, houve a necessidade de reparos, uma vez que alguns deles foram entregues em condições inadequadas de uso.

Com relação aos bens descritos no Anexo 01 e suas 11 tabelas, considerando a ausência de avaliação nos autos, já que o perito não realizou tal avaliação devido à sua conclusão de que a obrigação estava quitada, o Apelante conseguiu comprovar os gastos imediatos que teve com bens incompletos e que necessitaram de reparos. A documentação que comprova os custos que totalizam R$1.090.781,12 (um milhão, noventa mil, setecentos e oitenta e um reais, doze centavos),
conforme documentação acostada à inicial a partir do id 63554607 que não foi impugnada especificamente. Assim, considerando que a ausência de manifestação e impugnação específica sobre os gastos arbitro o valor acima para fins de indenização por conta dos reparos dos bens entregues incompletos.

(...)

Além dos reparos necessários realizados pelo Apelante nos bens, é importante observar que cada equipamento foi entregue em datas distintas, como comprovado pela documentação anexada aos autos, o que também caracteriza prejuízo.

No tocante ao tema dos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu um entendimento sólido de que é necessário mais do que a simples possibilidade de obtenção de lucro. É necessário haver uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas que demonstrem que o lucro teria ocorrido não fosse o evento danoso. Portanto, não se pode condenar ao pagamento de lucros cessantes com base apenas em conjecturas sem fundamentação concreta (STJ, 3ª Turma, REsp 1658754/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/08/2018).

No caso em questão, ao longo do processo, foram evidenciadas dificuldades na retirada dos equipamentos e impasses entre as partes, que levaram a outras disputas resolvidas pelo judiciário.
Verificou-se que os Apelados atrasaram a entrega dos citados bens ao Apelante, o que ficou comprovado por documentos anexados ao processo,
apresentados pelos próprios Apelados em sua contestação
. Portanto, não resta dúvida quanto à entrega dos bens em datas diferentes e aos prejuízos causados.

(...)

Portanto, determino que a quantificação dos prejuízos decorrentes da não entrega de cada bem móvel listado nos anexos e tabelas rubricados pelas partes, pela sua não utilização correta e plena durante o período de atraso, seja realizada em sede de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

No que se refere aos valores individualizados de cada bem não entregue, a liquidação também DEVERÁ arbitrar os danos causados até o efetivo cumprimento da obrigação, bem como avaliar os bens não comprovadamente entregues ao Apelante, tendo como critério de abatimento e cumprimento de obrigação a prova de recibo nos autos, liquidando-se o valor do bem não entregue devidamente atualizado até a data de pagamento.” (grifos no original)

Como se observa, as provas dos autos desconstituem as alegações do Embargante. Não resta configurada, portanto, nenhuma omissão.

DO IMÓVEL DE MANAUS

O Embargante alega que deveria fazer jus à indenização pelo uso do imóvel de Manaus por parte do Embargado. Sem razão o Embargante.

Conforme provado em instrução probatória (certidão de registro de imóveis), o Embargante efetuou dação em pagamento com imóvel que não lhe pertencia, restando ao Embargado a posse precária de imóvel de terceiro. Nesse sentido, o acórdão:

“6) IMÓVEL DE MANAUS:

Constou na Cláusula 13ª do Instrumento assinado pelas partes que o imóvel localizado na Alameda Dewas, 32, Tarumã -Açu, Cep: 69028-440 seria dado como parte do Apelante, no prazo de 30 (trinta) dias após sua saída do quadro social, pelo valor histórico de R$ 1.650.000,00 (hum milhão seiscentos e cinquenta mil reais).

Entretanto, consta dos autos que, por força de decisão judicial exarada nos autos do Processo 19983.2000.002945.3200 (Execução Fiscal em trâmite na 5ª Vara Federal de Manaus, movida pelo INSS), em 14 de fevereiro de 2013, foi declarada FRAUDE À EXECUÇÃO e o referido imóvel deixou de ser de propriedade da empresa GEOFORT antes mesmo desta prometer em pagamento ao Apelante.

Assim, o imóvel voltou a pertencer à empresa ELETRO FERRO CONSTRUÇÕES S/A antes mesmo da assinatura da dissolução societária em análise, conforme certidão de matrícula 24.493, folha 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Manaus.

Portanto, em 2014, quando os Apelados assumiram o compromisso de transferir a propriedade do referido imóvel ao Apelante, é relevante destacar que, naquela época, aqueles não detinham a titularidade do imóvel. Isso, por si só, gera uma impossibilidade de cumprimento da obrigação e, consequentemente, quitação do valor acordado, gerando assim o dever de indenizar, como requerido na inicial. O pedido inicial engloba todos os danos sofridos pelo socio remanescente pelo descumprimento contratual, assim assiste razão o apelante ao pleitear a inclusão do referido valor correspondente em sua indenização.”

Como se observa, o imóvel pertence atualmente à empresa ELETRO FERRO CONSTRUÇÕES S/A, de tal sorte que o Embargante sequer possui legitimidade para pleito de indenização pelo uso do bem, seja porque isso configuraria
venire contra factum próprio propium
e
tu quoque
, já que, em um primeiro momento o Embargante “deu” coisa que não era sua e, posteriormente, pretende cobrar pelo seu uso, beneficiando-se da própria torpeza. Inclusive, o próprio acórdão, para evitar benefício do Embargado, determinou a devolução da posse do bem quando do pagamento da respectiva indenização:

“Por fim, considerando que o Apelante se encontra na posse do referido imóvel, aquele deverá devolvê-la aos Apelados assim que for indenizado, já que não poderá fazer jus a ambas as circunstâncias, conforme ponderação feita pelo Desembargador Amílcar Guimarães e acatada à unanimidade.”

Improcede, portanto, a alegação de omissão.

DO EDIFÍCIO SEDE

No presente tópico o Embargante alega que o Embargado já teria recebido todos os valores a ele devidos, não fazendo jus aos 25% (vinte e cinco por cento) consignados no contrato assinado e que, portanto, haveria contradição e omissão no acórdão que lhe condenou a cumprir a referida cláusula. Vejamos o acórdão embargado:

7) DO EDIFÍCIO SEDE:

As partes acordaram que o imóvel que servia de sede para a empresa, conforme constante no Anexo 1, seria vendido no prazo de 6 (seis) meses a partir da data de assinatura do Distrato, pelo valor mínimo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). O Apelante teria direito a uma parcela certa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da venda, o que equivale a um montante mínimo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Assim, ficou disposto no contrato:

“Clausula 4: Diante dos Resultados do inventário apresentados na clausula anterior, as partes acordam:

Parágrafo 1 : Da venda do imóvel denominado “edifício sede da empresa”, constante da tabela 1 – Imóveis Desimpedidos, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, pelo valor mínimo do preço ajustado, cabendo ao SÓCIO RETIRANTE receber o correspondente a 25 % ( vinte e cinco por cento) incidentes sobre o valor real da venda”

No entanto, o perito concluiu, em sua resposta ao Quesito 09 (fls 5.737), que o imóvel não foi vendido dentro do prazo estipulado, e, portanto, o Autor perderia o direito ao montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Ademais, considerou esse valor quitado em seus cálculos, resultando em prejuízo para o Apelante.

Contudo, o perito incorreu em uma análise claramente jurídica, o que não é de sua competência, e falhou ao não considerar a certidão de registro de imóveis que evidencia a venda do imóvel à empresa GEONORT FUNDAÇÕES LTDA. A empresa GEONORT FUNDAÇÕES LTDA, que operava no mesmo local e tinha sócios em comum da empresa GEOFORT, sendo o Apelado Fernando Carvalho Pinheiro representante dessa empresa à época.

Importa ressaltar que a despeito do Sócio Retirante também poder negociar o imóvel, juridicamente caberia somente aos Apelados, ou seja, à empresa GEOFORT e aos sócios remanescentes a venda do referido imóvel, diante de que somente estes últimos poderiam representar a empresa perante o eventual comprador. A cláusula que dispõe que caberia igualmente ao Socio retirante a realização da venda, deve ser interpretada pelo magistrado como uma possibilidade do socio retirante auxiliar na venda, eis que este não possuiria poder jurídico para tal, diante de sua saída da sociedade. Tal situação não poderia jamais resultar na perda de direito sobre o referido bem, ou seja, passados os 6 meses, o Apelante perderia o direito ao imóvel, porque este não foi vendido pelos Apelados.

Outra singularidade é que no parágrafo 4 da clausula quarta do Instrumento de Dissolução societária, há clara menção de que decorrido o prazo de 6 ( seis) meses a obrigação de pagamento extinguir-se-ia
, entretanto, com a ressalva de que desde que ocorresse a venda
. Para melhor esclarecimento, segue a referida clausula:

“Parágrafo 4 :Decorridos 6( seis) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, extingue-se obrigação definida no parágrafo primeiro, em razão da efetivação da indenização da quota-parte do SÓCIO RETIRANTE,
desde que ocorra a venda do imóvel nos moldes lá mencionados’

Assim, não poderia concluir o Sr. perito que o fato do prazo de 06(seis) meses ter se escoado sem a venda do imóvel, que o Sócio Retirante teria perdido o direito sobre o mesmo, diante da ressalva acima existente em contrato. O contrato não previa penalidade para a não venda do imóvel por nenhuma das partes diante da expressa ressalva de que a obrigação se extinguiria desde que ocorresse a venda pelo seu preço mínimo. O que foi estabelecido foi um prazo para a venda do imóvel, sem disposição expressa sobre a perda do valor em caso de não venda por qualquer uma das partes.

(...)

A Apelada GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, então, vendeu o imóvel em 10/07/2016 à empresa GEONORT FUNDAÇÕES LTDA, que operava no mesmo local e tinha sócios em comum, sendo o Apelado Fernando Carvalho Pinheiro representante dessa empresa à época. Posteriormente, em 31/01/2017, o próprio juízo de piso determinou um novo bloqueio, em um processo apenso.

(...)

Portanto, conclui-se que a indenização devida ao Apelante pela venda do imóvel sede, pelo valor mínimo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), ainda não foi satisfeita, permanecendo a obrigação contratual nesse sentido.

Assim, resta claro que o Apelante tem direito ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da venda do imóvel sede, o que corresponde a um montante mínimo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), devidamente corrigidos com juros legais, desde a data do Distrato, com as multas requeridas na inicial. Levando em consideração que os Apelados efetuaram a venda do imóvel a terceiros, o determino e restabeleço em definitivo a manutenção do bloqueio do referido bem, na forma do art. 1.013 § 5º do CPC.” (grifos no original)

Como se observa, além de não haver nenhum elemento probatório que indique o adimplemento da referida cláusula, há prova inequívoca de que o Embargado alienou o bem por valor muito aquém do avaliado (cerca de 10%) e para pessoa jurídica que operava no mesmo local e tinha sócios em comum com a Embargante, sendo o Apelado Fernando Carvalho Pinheiro representante dessa empresa à época.

Nesse sentido, não há que se falar em adimplemento ou satisfação do crédito, na medida em que o contrato em análise é claro tanto em relação ao valor do imóvel quanto em relação ao percentual devido ao Embargado.

DOS BENS ENTREGUES

O Embargante sustenta haver omissão quanto aos bens entregues ao Embargante, na medida em que apenas “10 recibos apresentavam ressalva”. Ocorre que justamente em relação a tais recibos não houve impugnação, senão vejamos o acórdão recorrido:

“Com relação aos bens descritos no Anexo 01 e suas 11 tabelas, considerando a ausência de avaliação nos autos, já que o perito não realizou tal avaliação devido à sua conclusão de que a obrigação estava quitada, o Apelante conseguiu comprovar os gastos imediatos que teve com bens incompletos e que necessitaram de reparos. A documentação que comprova os custos que totalizam R$1.090.781,12 (um milhão, noventa mil, setecentos e oitenta e um reais, doze centavos),
conforme documentação acostada à inicial a partir do id 63554607 que não foi impugnada especificamente. Assim, considerando que a ausência de manifestação e impugnação específica sobre os gastos arbitro o valor acima para fins de indenização por conta dos reparos dos bens entregues incompletos.
” (grifos no original)

Trata-se, portanto, de condenação decorrente de análise probatória sobre a qual não se verteu impugnação, devendo haver a correspondente reparação dos danos sofridos pelo Embargado.

DA RESPONSABILIDADE PELA RETIDADA DAS MÁQUINAS E DO ALUGUEL DO ESPAÇO

O Embargante alega que haveria omissão e contradição em razão de que seria o Embargado o responsável pela retirada das máquinas, de tal sorte que o atraso deveria ser a ele imputado, bem como a respectiva indenização pela utilização do espaço onde o maquinário se encontrava. Contudo, sem razão o Embargante.

Sobre a responsabilidade de entrega dos bens, o acórdão foi explícito:

“Além dos reparos necessários realizados pelo Apelante nos bens, é importante observar que cada equipamento foi entregue em datas distintas, como comprovado pela documentação anexada aos autos, o que também caracteriza prejuízo.

(...)

No caso em questão, ao longo do processo, foram evidenciadas dificuldades na retirada dos equipamentos e impasses entre as partes, que levaram a outras disputas resolvidas pelo judiciário.
Verificou-se que os Apelados atrasaram a entrega dos citados bens ao Apelante, o que ficou comprovado por documentos anexados ao processo,
apresentados pelos próprios Apelados em sua contestação
.

Portanto, não resta dúvida quanto à entrega dos bens em datas diferentes e aos prejuízos causados. Entretanto, os Apelados não possuem escolha discricionária quanto a data para cumprir suas obrigações. Essa conduta é considerada abusiva e violadora do princípio da boa-fé objetiva contratual. A boa-fé objetiva pressupõe que as partes atuem de forma honesta e correspondam à confiança depositada pela outra parte. O direito contratual deve ser baseado na boa-fé objetiva, pautando-se em padrões morais, éticos e legais, conforme estabelecido no artigo 422 do Código Civil:

(...)

Portanto, determino que a quantificação dos prejuízos decorrentes da não entrega de cada bem móvel listado nos anexos e tabelas rubricados pelas partes, pela sua não utilização correta e plena durante o período de atraso, seja realizada em sede de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.” (grifos no original)

Como se observa, o próprio embargante forneceu os elementos probatórios que comprovaram sua responsabilidade pelo atraso na entrega dos bens. Nesse sentido, sendo a responsabilidade do Embargado quanto ao tema, não subsiste razão de ser em relação ao aluguel do espaço, o que foi devidamente indicado no acórdão embargado:

“No que diz respeito à comprovação dos danos e lucros cessantes alegados pelo Apelante, observa-se que este cumpriu o ônus de comprovar o fato e o nexo causal, restando apenas a quantificação do valor.

Portanto, determino que a quantificação dos prejuízos decorrentes da não entrega de cada bem móvel listado nos anexos e tabelas rubricados pelas partes, pela sua não utilização correta e plena durante o período de atraso, seja realizada em sede de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

No que se refere aos valores individualizados de cada bem não entregue, a liquidação também DEVERÁ arbitrar os danos causados até o efetivo cumprimento da obrigação, bem como avaliar os bens não comprovadamente entregues ao Apelante, tendo como critério de abatimento e cumprimento de obrigação a prova de recibo nos autos, liquidando-se o valor do bem não entregue devidamente atualizado até a data de pagamento.

É relevante destacar que as próprias partes estipularam uma multa contratual, que não se confunde com lucros cessantes, sendo devida em caso de descumprimento das obrigações contratuais, como previsto na Cláusula 17ª, parágrafo único, estabelecendo uma multa diária no valor de R$800,00 (oitocentos reais) por descumprimento de obrigação contratual.

Portanto, diante do atraso injustificado na entrega dos bens pelos requeridos, bem como a não entrega e o não pagamento dos valores que estavam sob a responsabilidade deles, é evidente que o prazo para o cumprimento da obrigação não foi cumprido.

Além disso, a forma de entrega de alguns bens se mostrou desproporcional e desarrazoada, resultando em prejuízos para o Apelante. Dessa forma, conclui-se que os Apelados são responsáveis pela mora injustificada na entrega dos bens.

A multa prevista contratualmente deverá ser aplicada em desfavor dos Apelados a partir de 30 dias após a assinatura do contrato até a data da citação da requerida, sendo que a diferença de valores dos bens não entregues devem ser arbitrados em sede de liquidação de sentença em sede de juízo de primeiro grau. O cálculo da multa será realizado no momento do cumprimento da sentença, limitando-se a R$100.000,00 (cem mil reais).
” (grifos no original)

Improcedente as alegações de contradição e omissão, eis que se tratam de pontos tratados de forma coerente e explícita no acórdão, restando apenas o inconformismo do Embargante.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO

O Embargante alega que não haveria confissão quanto a sua inadimplência. Contudo, o acórdão foi muito claro ao analisar o acervo probatório e não encontrar recibos de valores remanescentes ao Embargado, além de detectar a dação de pagamento de imóvel que não pertencia ao Embargante (imóvel de Manaus) e alienação suspeita de outro imóvel (sede) por 10% (dez por cento) do valor e para pessoa jurídica que funcionava no mesmo local da Embargante e com os mesmos sócios.

Nesse sentido, não há outra conclusão a se chegar senão à de inadimplência explícita e confessa do Embargante.

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRAPETITA

O Embargante alega que haveria decisão
ultrapetita
por haver, em tese, condenação em valor superior ao pedido. Ocorre que os valores apresentados pelo Embargante não condizem com os consignados no dispositivo do acórdão embargado, que assim dispõe:

“1. Em indenizar o Apelante no valor referente ao imóvel de Manaus no importe de R$1.650.000,00 (hum milhão e seiscentos e cinquenta mil) que sequer pertencia a Apelada, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados; assim que recebido o valor da indenização, deverá o Apelante restituir a posse aos Apelados, nos termos do voto;

2. Em indenizar o Apelante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do imóvel SEDE, avaliado em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados;

3. Em indenizar o Apelante por todos os bens que não foram entregues corretamente, por liquidação de sentença, arbitrando-se devido o valor de cada bem não entregue ao Apelante, tendo como critério de abatimento e cumprimento de obrigação a prova de recibo nos autos, atualizando-se se o valor do bem não entregue devidamente atualizado até a data de pagamento, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados. Julgo igualmente procedente o pedido em Lucros Cessantes alegados pelo Apelante, devendo ser apurado em liquidação de sentença conforme esta decisão, no tópico específico, confirme requerido na inicial.

4. Restituição de R$1.090.781,12 (um milhão, noventa mil, setecentos e oitenta e um reais, doze centavos) referente aos custos arcados pelo Apelante no reparo, compra de equipamentos, custos necessários para o funcionamento dos bens que deveriam ser entregues em condições de uso pelos Apelados, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados;

5. Ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 17º, pela existência de responsabilidade dos requeridos pela mora injustificada na entrega dos bens, não entrega, não pagamento de valores que eram de sua responsabilidade receber e pagar, devendo a multa prevista contratualmente ser aplicada em desfavor dos requeridos a partir de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, até a citação dos Apelados, totalizando em multa a ser paga ao Autor com limitação de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6. Indenização por danos morais não configurada;

7. Reestabeleço, na forma do art. 1.013 § 5º do CPC a Tutela antecipada de Bloqueio sobre o imóvel da sede da Empresa Geofort, até que ocorra a correta partilha dos bens e pagamentos em prol do sócio Retirante.”

Nesse sentido, por não haver sequer pertinência entre o alegado como
ultrapetita
e o dispositivo impugnado, rejeita-se a alegação.

DO RECURSO ADESIVO E DA RECONVENÇÃO

Por fim, o Embargante alega falta de fundamentação em relação à decisão que julgou improcedente o recurso adesivo e reformou a decisão em relação à reconvenção.

Mais uma vez, sem razão o Embargante. Nota-se que o acórdão embargado foi suficientemente bem fundamentado, analisou todo o acervo probatório e acolheu a tese do Embargado, desacolhendo, portanto, a do Embargante.

Nesse sentido, considerando que a fundamentação de procedência das teses veiculadas pelo Embargado engloba a própria razão para a improcedência das teses do Embargante, não há que se falar em ausência de fundamentação. Apoia-se, ademais, a própria tese de repercussão geral (tema 339) do Supremo Tribunal Federal, já mencionada, cujo teor é: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Assim, rejeita-se a presente alegação de ausência de fundamentação, na medida em que configurado o mero inconformismo do Embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos apontados.

Belém, 18/12/2024